Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-69.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
II – Caso em exame.
2. O embargante aponta omissão no acórdão, à míngua de enfrentamento da tese defensiva quanto à atipicidade da conduta, por ausência de promessa de mal injusto e grave. Outrossim, alega que, embora não tenha formulado, em apelação, pedido expresso pela aplicação da continuidade delitiva, detalhou factual e juridicamente os seus requisitos, o que atrairia, automaticamente, o dever de análise por parte desta Turma, em função do efeito devolutivo amplo.
3. Parecer ministerial pela rejeição dos embargos (ID 71576526).
III – Questões em discussão.
4. A controvérsia atual reside na verificação de omissão no acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. Sem razão em relação ao inconformismo instrumentalizado nos presentes. Evidente o propósito de reformar o mérito, utilizando-se desses embargos como sucedâneo recursal. O objurgado acórdão foi claro ao pontuar a coesão e harmonia do conjunto probatório hábil a demonstrar a configuração do crime de ameaça, notadamente por filmagens, nas quais, inclusive, há explosão da lixeira da casa das vítimas como intimidação, além de promessas de causar mal injusto e grave, a exemplo do vídeo de ID 68095128, em que o embargante diz: “desgraçado, vou matar você”, “eu sou o cão”, “vou matar vocês”, “dois cacoetes”.
7. Noutro vértice, de pronto, observa-se que a insurgência relativa à aplicação da continuidade delitiva, ao invés do cúmulo material, não foi objeto da apelação, motivo pelo qual o vergastado acórdão não se pronunciou a respeito, revelando inovação argumentativa. Ainda assim, melhor sorte não assiste quanto ao ponto, uma vez que cabível, de fato, o concurso material, nos termos delineados no item 11 da ementa, que atendeu ao disposto no art. 69 do Código Penal, tendo sido praticadas, na espécie, mais de uma conduta, contra vítimas diferentes (duas), arvorando a autonomia de desígnios, de modo a incidir o acúmulo material de penas.
8. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V – Dispositivo.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.